Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004674-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDINALDO MARCELO DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 060.001.461-40 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – MINORAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e de juros de mora desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil.

Insurge-se a seguradora requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência da súmula 257 do STJ ao caso. Por fim, pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 105194502)
pugnando pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer
a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que Edinaldo Marcelo de Araújo Silveira move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04 de abril de 2018.

O douto magistrado julgou procedente o pedido, condenando a apelante a pagar R$

1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e de juros de mora desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (id. 105194488)

Inconformada, a seguradora recorre defendendo a improcedência da ação em face da inadimplência do pagamento do prêmio, dentro do prazo de vencimento. Afirma ainda que não incide a súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro. Por fim, pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Ainda inconformada, a apelante sustenta que o juízo se equivocou ao fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, requerendo a sua minoração, com a consequente aplicação da regra geral prevista no §2o do art. 85, do CPC, aplicando-se no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Neste ponto, a razão lhe acompanha em parte. Explico.

Se por um lado o juiz
a quo
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, por outro lado, não assiste razão à seguradora quanto à utilização do
art. 85, §2o, do CPC,
como parâmetro para o arbitramento da verba honorária.

Nesse passo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

In casu
, o valor da condenação foi de
R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). A
ssim, aplicando-se apenas a primeira parte do §2o, do art. 85, do CPC, conforme requer a seguradora, a verba honorária alcançaria no máximo o montante de R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o que representa uma quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o
§ 8o, do art. 85, do CPC,
para minorar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – READEQUAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No 580 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC
. (...)”
(RAC n. 0024529-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – REJEITADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
(...)”
(RAC n. 1056936-58.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que a r. sentença merece reparo para
minorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021